Tribunal: TJSP
Processo: 2055245-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENHORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – CPC, ART. 833, INCISO X – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM TRIBUNAL SUPERIOR – ORIGEM DE RESTO VINCULADA A BEM IMPENHORÁVEL POR LEI - RECURSO PROVIDO.